Tribunal: TJBA
Processo: 8013563-92.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013563-92.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: PASTELARIA JAIME DO PASTEL LTDA

Advogado(s)
:
WOLDIRLEY FREITAS CERQUEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATUAL. COBRANÇA DE MULTA AO CONSUMIDOR POR CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE. EXIGÊNCIA DE AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS. INCOMPATIBILIDADE COM A NORMATIZAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA. ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução, reconhecendo a inexigibilidade do débito cobrado pelo apelante. O valor decorre da aplicação de cláusula contratual que impunha a continuidade da cobrança das mensalidades do plano de saúde por 60 dias após a solicitação de cancelamento pelo consumidor.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal reside na legalidade da cobrança de mensalidades após o pedido de cancelamento do plano, com base na necessidade de aviso prévio contratualmente estipulado, à luz das normas regulatórias vigentes à época dos fatos e da legislação consumerista.

III. Razões de decidir
3. À época da solicitação de cancelamento do plano de saúde, em dezembro de 2020, vigorava a Resolução Normativa ANS nº 455/2020, que expressamente afastava a exigência de aviso prévio e determinava o cancelamento imediato a partir da solicitação do beneficiário.
4. A posterior edição da Resolução Normativa ANS nº 557/2022 não tem efeitos retroativos para validar cobrança anteriormente considerada ilegal, em observância ao princípio da segurança jurídica.
5. A cobrança contestada é abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor, por impor ao beneficiário ônus excessivo, contrariando o disposto no artigo 51, inciso IV, do CDC, que veda cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.
6. O entendimento do juízo de primeiro grau encontra respaldo nos princípios da boa-fé objetiva e da proteção ao consumidor, sendo correta a declaração de inexigibilidade da cobrança.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. É indevida a cobrança de mensalidades de plano de saúde referentes ao período posterior ao pedido de cancelamento realizado durante a vigência da Resolução Normativa ANS nº 455/2020. 2. Cláusula contratual que impõe ao consumidor aviso prévio de 60 dias para cancelamento do plano de saúde é abusiva e inaplicável quando incompatível com a regulamentação vigente."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013563-92.2022.8.05.0080
, em que figuram como apelante
BRADESCO SAUDE S/A
e como apelada
PASTELARIA JAIME DO PASTEL LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora